Tribunal: TJPA
Processo: 0835329-14.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835329-14.2021.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIAO REIS DE ALMEIDA

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE ATINGE VEÍCULO À FRENTE. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS POR DOCUMENTOS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Sebastião Reis de Almeida contra sentença que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento proposta por HDI Seguros S.A., julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 32.626,70, valor despendido pela seguradora em razão de sinistro decorrente de colisão traseira ocorrida em 20/04/2020 envolvendo veículo segurado. O apelante sustenta ausência de prova pericial acerca da extensão dos danos, inidoneidade do orçamento apresentado e inexistência de relação jurídica que autorize a seguradora a pleitear valor superior à franquia paga pelo segurado, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a limitação da condenação ao valor da franquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito decorrente de colisão traseira; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar a extensão dos danos materiais e justificar o exercício do direito regressivo pelo valor integral pago na indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento da indenização securitária sub-roga a seguradora, nos limites do valor pago, nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no art. 786 do Código Civil.

4.

A colisão na traseira de veículo que trafega à frente gera presunção de culpa do condutor que a provoca, por inobservância da distância de segurança prevista no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, presunção que somente é afastada mediante prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

5.

No caso concreto, é incontroverso que o veículo conduzido pelo apelante colidiu na traseira do automóvel segurado, inexistindo elementos que demonstrem frenagem brusca ou circunstância capaz de afastar a presunção de culpa.

6.

A nota fiscal de reparo emitida por concessionária autorizada, aliada ao boletim de ocorrência e aos registros fotográficos do veículo danificado, constitui prova idônea da extensão dos danos materiais suportados pela seguradora.

7.

As fotografias evidenciam avarias compatíveis com a dinâmica do acidente, inclusive danos frontais decorrentes da projeção do veículo atingido, circunstância comum em colisões traseiras com impacto suficiente para impulsionar o automóvel à frente.

8.

A ausência de produção de prova pelo apelante apta a infirmar a documentação apresentada pela seguradora impede o afastamento da presunção de veracidade dos elementos probatórios constantes dos autos.

9.

O direito regressivo da seguradora abrange o valor efetivamente despendido com a indenização securitária, não se limitando ao montante correspondente à franquia paga pelo segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora que paga a indenização ao segurado sub-roga-se, nos limites do valor pago, nos direitos deste contra o causador do dano.

2.

A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, nos termos do art. 29, II, do CTB, cabendo ao responsável demonstrar circunstância capaz de afastar tal presunção.

3.

A nota fiscal de reparo, o boletim de ocorrência e os registros fotográficos do veículo constituem prova suficiente da extensão dos danos materiais quando não infirmados por prova em sentido contrário.

4.

O direito regressivo da seguradora abrange o valor integral da indenização securitária efetivamente paga, não se limitando ao valor da franquia suportada pelo segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CTB, art. 29, II; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 00007533820158140301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.08.2019; TJ-PA, Apelação Cível nº 00417151620098140301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 16.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SEBASTIÃO REIS DE ALMEIDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, lançada ao ID nº 25014143, que julgou procedente o pedido formulado
por HDI SEGUROS S.A.
, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 32.626,70 (trinta e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta centavos)

Em análise à Petição Inicial, verifica-se tratar de ação regressiva em que a

HDI Seguros S/A propôs ação contra Sebastião Reis de Almeida, buscando o ressarcimento de R$ 32.626,70 pagos por sinistro envolvendo veículo segurado, alegando culpa do réu por colisão traseira ocorrida em 20/04/2020.

Em suas razões recursais (ID nº 25014144), o Apelante aduz, em síntese: ausência de produção de prova pericial que comprovasse a extensão dos danos alegados pela seguradora, sustentando a inidoneidade do orçamento unilateral apresentado; além de inexistência de relação jurídica entre o apelante e a seguradora, razão pela qual não poderia esta buscar ressarcimento além do valor da franquia paga por seu cliente. Aduz, ainda, responsabilização excessiva do Requerido, cidadão hipossuficiente, em razão dos riscos voluntariamente assumidos pelo proprietário de veículo de alto valor e pela própria seguradora. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação deve se limitar ao valor da franquia do seguro. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, limitando a condenação ao valor da franquia.

Em contrarrazões (ID nº 25014149), a parte apelada refuta os argumentos da apelação, sustentando: que foi comprovada a culpa exclusiva do apelante, que colidiu na traseira de veículo parado em semáforo, o que configura presunção de culpa nos termos do art. 29, II, do CTB e da jurisprudência do STJ; além do que não há que se falar em redução do valor da indenização para o montante da franquia, pois o direito de regresso da seguradora é pelo valor efetivamente despendido, já descontado o valor pago pela segurada, conforme documentação anexada. Afirma, ainda, que o orçamento de reparo foi realizado por oficina idônea, sendo presumidamente válido. Por fim, aduz que não há prova de culpa concorrente ou exclusiva de terceiro que afaste a responsabilidade do apelante.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em averiguar a extensão dos danos materiais decorrentes de colisão traseira envolvendo o veículo conduzido pelo Requerido/Apelante e o veículo segurado pela Autora/Apelada.

Importa consignar, inicialmente, que o direito de regresso da seguradora decorre da sub-rogação legal prevista na legislação securitária. À época dos fatos, tal instituto encontrava-se disciplinado pelo art. 786 do Código Civil, segundo o qual:

“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Registre-se que o referido dispositivo foi posteriormente revogado pela Lei nº 15.040/2024 (Lei do Contrato de Seguro), a qual passou a disciplinar de forma autônoma o regime jurídico dos contratos de seguro no ordenamento brasileiro, mantendo, contudo, a mesma lógica jurídica de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano.

Assim, uma vez comprovado o pagamento da indenização securitária, é legítimo que a seguradora busque do causador do dano o ressarcimento do valor efetivamente despendido, desde que demonstrada a extensão do prejuízo suportado.

Conforme apurado nos autos, é incontroverso que houve colisão do veículo conduzido pelo apelante na traseira do veículo segurado da apelada. A responsabilidade pela colisão, por sua vez, foi adequadamente fixada na sentença, que reconheceu a culpa exclusiva do condutor recorrente, entendimento que se mantém, em virtude de não restar comprovada culpa exclusiva da vítima, como frenagem brusca ou outros fatores capazes de afastar a presunção de culpa.

Nesse sentido, é a Jurisprudência dessa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO. CULPA PRESUMIDA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. 1. É presumida a culpa do motorista que colide na traseira do veículo que se encontra à sua frente, tendo em vista a não observância da distância regulamentar que se deve guardar (art. 29, II do CTB), de forma que ausente demonstração acerca da contribuição do motorista que estava à frente para ocorrência do acidente, deve ser mantido o reconhecimento da culpabilidade daquele que colidiu na traseira. 2. Dano material é o prejuízo financeiro sofrido pela vítima, com efetiva diminuição do seu patrimônio, em razão da conduta indevida de outrem. Assim, a extensão do dano, enquanto medida da indenização, deve ser apurada por critério que aponte o real desfalque no patrimônio da vítima. 3. A ausência de prova de efetivo gasto com as despesas decorrentes do acidente, impõe a redução do quantum arbitrado pelo juízo singular para adequar ao efetivo prejuízo sofrido pelo recorrente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para reformar a sentença tão somente no que diz respeito ao quantum indenizatório, reduzindo-o para R$173,58 (cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), mantendo os demais termos do decisum. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00007533820158140301 2138152, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª Turma de Direito Privado).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO VIA TERRESTRE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. DEMANDADO QUE NARROU OS FATOS DE FORMA CONTRADITÓRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, QUESTIONANDO O LAUDO DO DETRAN, SEM NENHUM SUPORTE PROBATÓRIO A AMPARAR SUAS ALEGAÇÕES. VEÍCULO QUE COLIDIU COM A TRASEIRA DO AUTOMÓVEL DA FRENTE. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO DEMANDADO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. ART. 29, II, DO CNT. CULPA PRESUMIDA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA.III – Evidenciado nos autos que o demandado/apelante não encontrou argumentação sustentável para o fato de ter colidido com a traseira veículo da autora. Nesse caso, sua responsabilidade pelo acidente é notória, como bem vislumbrou o juízo singular, vide seu dever de guardar a distância segura do veículo da frente, como previsto no art. 29, II, do Código Nacional de Trânsito. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00417151620098140301 19205752, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Contudo, a controvérsia não reside propriamente na existência do dever de indenizar, o qual decorre da culpa presumida do condutor que colide na traseira do veículo à sua frente, mas na efetiva comprovação da extensão dos danos materiais reclamados pela seguradora.

No caso concreto, a seguradora juntou aos autos nota fiscal de reparo (ID 25014051), emitida pela concessionária MOTOBEL VEÍCULOS, no valor de R$ 31.523,37 (trinta e um mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), que contempla a substituição de peças necessárias ao restabelecimento das condições originais do veículo segurado.

Cumpre registrar, ainda, que o boletim de ocorrência juntado aos autos (ID 25014050) confirma a ocorrência do acidente e a dinâmica narrada pelas partes, reforçando a conclusão de que o veículo conduzido pelo apelante colidiu na traseira do automóvel segurado pela autora, circunstância que corrobora o nexo causal entre a conduta do recorrente e os danos suportados pela seguradora.

Ademais, as fotografias acostadas aos autos (ID 25014047), bem como o conjunto adicional de imagens juntado sob o ID 25014055, evidenciam de forma clara a existência de danos tanto na parte traseira quanto na parte dianteira do veículo segurado.

Tais registros fotográficos demonstram avarias compatíveis com a dinâmica de acidentes dessa natureza, nos quais o veículo atingido na traseira pode ser projetado para frente em razão da força do impacto, ocasionando também danos na parte frontal, fenômeno comumente verificado em colisões sucessivas ou em cadeia.

Assim, verifica-se plena compatibilidade entre as avarias constatadas nas imagens e os reparos descritos na nota fiscal apresentada pela seguradora, inexistindo qualquer elemento probatório capaz de infirmar a origem dos danos ou demonstrar que tais reparos decorreram de fato estranho ao sinistro.

Ressalte-se, ainda, que os documentos apresentados pela seguradora, especialmente a nota fiscal do reparo e o comprovante do pagamento da indenização securitária, constituem elementos probatórios idôneos para demonstrar o prejuízo material suportado.

Por outro lado, o apelante não produziu prova capaz de infirmar os documentos juntados pela autora, limitando-se a suscitar dúvidas genéricas quanto à extensão dos danos, o que se mostra insuficiente para afastar a presunção de veracidade da documentação apresentada.

Diante desse conjunto probatório, composto pelo boletim de ocorrência, pelos registros fotográficos detalhados e pela documentação fiscal do reparo, resta suficientemente demonstrado o prejuízo material suportado pela seguradora, decorrente do sinistro provocado pela conduta culposa do apelante.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Mantêm-se, igualmente, os honorários advocatícios fixados na origem, bem como a suspensão de sua exigibilidade em relação ao apelante, beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026